Tribunal: TJDFT
Processo: 0016218-30.2016.8.07.0016
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E COESO. COMETIMENTO DE CRIME POR RELEVANTE VALOR SOCIAL OU MORAL. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. NÃO INCIDÊNCIA.
1. Os depoimentos prestados em juízo por vítimas e testemunha, quando coerentes e harmônicos entre si, além de corroborados por outros elementos probatórios, são capazes de demonstrar a prática dos atos delituosos por parte do réu, não havendo se falar em absolvição por insuficiência de provas,
2. Não incide a atenuante do art. 65, inciso III, “a”, do CP (prática do crime por motivo de relevante valor social ou moral) na espécie, porquanto a simples repreensão a comportamento do réu feita por uma das vítimas não legitima o proferimento de ameaças.
3. Recurso conhecido e desprovido.